Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da agravada.
2. O agravante sustenta que compete ao devedor demonstrar que a penhora comprometerá sua subsistência e de sua família, e que a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC é mitigada pela jurisprudência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se no recurso se é possível penhorar parte do salário da agravada, considerando a regra de impenhorabilidade e sua hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles.
5. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, entende que a impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que o saldo remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
6. No caso concreto, a penhora de 30% do salário da agravada certamente causaria prejuízos ao seu sustento, pois recebe abaixo de cinco salários mínimos mensais, conforme Declaração de Imposto de Renda e contracheque juntados aos autos.
7. A jurisprudência desta Corte adota como patamar de hipossuficiência econômica o valor equivalente a cinco salários mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações pode ser mitigada, se o saldo remanescente for suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
2. A hipossuficiência econômica é caracterizada pela renda mensal inferior a cinco salários mínimos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG.